Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-71.2023.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-71.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. P. D. S. B. D. A. - CPF: 091.159.681-03 (APELANTE), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (APELADO), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1001964-71.2023.8.11.0018

– Juara

Apelante:
D.P.D.S.B.D.A

Apelada:
AM Transportes e Turismo Ltda - ME

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EMPRESA DE ÔNIBUS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, não tendo sido tais critérios observados no caso concreto o quantum arbitrado deverá ser majorado.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1001964-71.2023.8.11.0018

– Juara

Apelante:
D.P.D.S.B.D.A

Apelada:
AM Transportes e Turismo Ltda - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D.PD.D.B.D.A, representado por sua genitora Silviana Milene dos Santos
em face da r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de indenização por dano moral que
move contra AM Transportes e Turismo Ltda - ME
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 210406336 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ciência da D. Procuradora de justiça registrada no id. 214883197.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1001964-71.2023.8.11.0018

– Juara

Apelante:
D.P.D.S.B.D.A

Apelada:
AM Transportes e Turismo Ltda - ME

VOTO

Cinge-se dos autos que
D.P.D.S.B.D.A, representado por sua genitora Silviana Milene dos Santos
moveu ação de indenização por dano moral contra
AM Transportes e Turismo Ltda - ME, aduzindo que adquiriu duas passagens de ônibus da empresa agravada para ir de Cuiabá à Juara

no dia 11.07.2023, sendo os assentos 35 e 36 do ônibus leito, adquiridos lado a lado, visto que o menor é portador do espectro autista e não pode viajar separado da genitora.

Contudo, afirma que quando o ônibus chegou ao terminal tratava-se de um veículo menor, categoria executivo, no qual as poltronas 35 e 36 já estavam ocupadas, de modo que não haviam mais assentos juntos, apenas alguns assentos separados no fundo do ônibus.

Sustenta que embora tenha explicado ao preposto da agravada

a situação, que o menor é autista e tem fobia social não podendo sentar separado da apelante, a empresa quedou-se inerte, deixando de oferecer qualquer outra alternativa.

Diante da situação, a genitora do apelante alega que não viajou, ficando em Cuiabá com o menor, desamparada, sem receber nenhum auxílio da empresa a título de alimentação ou hospedagem, tendo que suportar todas as despesas a fim de aguardar o próximo ônibus para Juara que saiu apenas no dia seguinte.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, que teve que pernoitar em Cuiabá aguardando por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, mormente por se tratar de menor portador de TEA, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$6.000,00 (seis mil reais), restando cristalina a falha na prestação de serviços da empresa apelada e a obrigação de indenizar, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante.

Nesse sentido, segue entendimento dessa Corte:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
–
ÔNIBUS
DE TRANSPORTE INTRAESTADUAL DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM E ASSALTO SOFRIDO DURANTE VIAGEM – ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE REJEITADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO -
DANO
MATERIAL COMPROVADO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por
dano

moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ).”
(RAC n. 1003413-22.2017.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 08.11.2023)

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deva ser fixado
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Forte em tais razões vejo que a sentença merece ser reformada para majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação;

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024